Tribunal: TJDFT
Processo: 0008221-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008221-10.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DEISIELLE DOS SANTOS BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 567 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ REINCIDENTE E OSTENTA ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Provadas a materialidade e a autoria, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". Inteligência do Verbete 567 da jurisprudência consolidada do STJ. 3. Para a redução da pena em razão da tentativa (CP, art. 14, II), leva-se em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próxima a consumação do crime, menor deve ser a fração redutora da sanção penal. 4. É justificável a imposição do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, portador de maus antecedentes e reincidente, nos termos do art. 33 do CP. 5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 155, § 4o, inciso IV, 14, inciso II, e 17, todos do Código Penal, defendendo que a conduta da ré é atípica por absoluta ineficácia do meio utilizado. Pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da Defensoria Pública do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155, § 4o, inciso IV, c/c 14, inciso II, e 17, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005